Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722199-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 2. Não se observando, de plano, a tese de legítima defesa levantada ou da ausência de animus necandi, uma vez que para a configuração desta excludente de ilicitude se mostra necessário o uso de meios moderados para repelir a injusta agressão e, do mesmo modo, não se verifica a ausência de intenção de matar, já que uma facada é potencialmente lesiva, mantem-se a pronúncia. 3. Não merece guarida a tese de desclassificação do crime para lesão corporal, quando não foi constatada de plano a ausência do animus necandi. 4. A qualificadora prevista no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal não deve ser afastada quando existentes elementos podem indicar sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 5. Se o juízo de origem valorou que os elementos informativos produzidos na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, não há falar absolvição sumária. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 315, § 2o, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão ora combatida, o que teria ensejado prejuízo ao recorrente. Assevera que teria comprovado, por meio do laudo pericial, que foi agredido, porém o órgão julgador não se manifestou a respeito; e b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto entende que deve ser absolvido. Afirma que o crime deve ser desclassificado para o de lesão corporal, tendo em vista a ausência de animus necandi. Verbera que não teria desferido outros golpes contra a vítima por desistência voluntária. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Indica ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porém não colaciona a respectiva tese recursal. No ID 59461108, o recorrente pugna seja desconsiderado o primeiro recurso especial por ter ocorrido equívoco em suas razões, ao tempo em que pede seja conhecido apenas o segundo recurso por ele interposto (ID 59462246). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, quanto ao pedido de ID 59461108, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs dois recursos especiais (ID 59456877 e ID 59462246). Ocorre que em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o segundo recurso especial (ID 59461108) não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Da mesma forma: AREsp 2.387.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/10/2023. Em relação ao primeiro recurso especial (ID 59456877), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 315, § 2o, incisos I, II e IV, do CPP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, pois para aferir se o recorrente deve ou não ser absolvido, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto às teses de que o crime deve ser desclassificado para o de lesão corporal, e que não teria desferido outros golpes contra a vítima por desistência voluntária. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Demais disso, para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. O apelo especial também não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o recorrente não trouxe a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente. A Corte Superior firmou orientação no sentido de que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.045.192/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 5/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027